Tribunal: TJDFT
Processo: 0750628-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR. REJEITADA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE PROVADAS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDAE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIAS. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENAS. ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No caso, o ingresso em residência foi legítimo e justificado por fundadas razões que apontavam para a ocorrência de crime permanente em situação de flagrante. A conduta dos agentes foi racional e pautada por sequência lógica de atuação: recebimento de informações anônimas, diligências preliminares, como captação de diálogos autorizados, campanas e observação direta de condutas compatíveis com tráfico. Diante disso, não se verifica qualquer excesso ou irregularidade, mas sim estrita obediência aos protocolos operacionais e às normas legais aplicáveis à hipótese.
2 Incabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas praticadas por ambos os réus.
3. Impõem-se o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente quanto ao delito de associação para o tráfico por ausência de prova nesse sentido.
4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que os réus, ao praticarem os crimes em exame, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstraram fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas. 3.1. Não há falar em bis in idem na consideração negativa da conduta social, pelo fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior, e a reincidência, pois são diferentes os fundamentos e os efeitos dessas circunstâncias em cada fase da dosimetria.
5. A fixação dos regimes fechados para início do cumprimento das reprimendas: observou o regramento legal, contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, levando em conta a quantidade de pena aplicada as condições pessoais dos réus. Desse modo, nenhum reparo a ser feito.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar a majorante da participação de adolescente, quanto ao delito de associação para o tráfico, resultando reduções de penas para ambos os réus.